Tribunal: TJSP
Processo: 1003644-16.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Primeiro, reconhece-se a invalidade do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Primeiro, reconhece-se a invalidade do contrato. Empréstimo consignado. Ausência de apresentação de prova apta a demonstrar a realização do negócio jurídico. Relatórios digitais informaram contratação em curto espaço de tempo, o que indicava fraude. "Selfie" do autor insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação. Ausência de cautela da ré na concessão do crédito. Fraude perpetrada por terceiros em razão da fragilidade do sistema da ré, que da contratação se beneficiou. Incidência dos arts. 14 e 54-D do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ. Nulidade do contrato com inexigibilidade dos valores. Segundo, determina-se a restituição dobrada dos valores descontados. Aplicação da jurisprudência fixada pelo STJ. Descontos realizados após o período de modulação fixado pelo STJ, bastando a conduta contrária a boa fé contratual, o que se verificou na presente ação com a contratação fraudulenta. Terceiro, verifica-se a ocorrência de danos morais. Numa sociedade de massa, a indevida contratação de empréstimo em nome do consumidor gera concreta de prejuízos nas esferas patrimonial e moral. O autor sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com repercussão em verba necessária à sua subsistência. Violação da boa-fé contratual. Configuração de danos morais. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. E quarto, determina-se a compensação, ainda que parcial. Valor que foi transferido para terceiros, que induziram o autor a contratar junto à ré e a, posteriormente, transferi-lo.Ré que sustentou, aliás, que o contrato poderia ser tacitamente confirmado pela simples transferência daqueles valores, indicando aquiescência com a fraude. Compensação que se dará apenas com o saldo restante na conta corrente do autor. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.